Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-84.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001267-84.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL FREITAS CAVALCANTE - CPF: 062.107.411-00 (PACIENTE), 2 JUIZADO ESPECIAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA PRÉVIA À AUDIÊNCIA UNA.
FLEXIBILIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

A antecipação da resposta à acusação, por escrito e antes da aud
iência una, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não configura nulidade processual se assegurado o contraditório e não demonstrado prejuízo à defesa.

A inobservância formal do rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95 não enseja nulidade absoluta sem a comprovação de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A
flexibilização
procedimental, com objetivo de assegurar celeridade e efetividade ao processo, não viola garantias constitucionais quando preservado o exercício pleno da defesa técnica.

Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
GABRIEL FREITAS CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal no 1001696-28.2024.8.11.0003, na qual se apura a suposta prática do delito tipificado no artigo 330 do Código Penal.

Narra a impetrante, em sua exordial (ID 306007356), a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, decorrente de ato judicial que teria subvertido o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei no 9.099/95. Sustenta, em síntese, que o juízo de origem, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (ID 164120993), determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação por escrito no prazo de dez dias, em manifesta afronta ao disposto nos artigos 78,
caput
, e 81 do referido diploma legal, os quais preveem que a resposta defensiva deve ser ofertada oralmente, na abertura da audiência una de instrução e julgamento.

Argumenta a defesa que tal proceder configura a criação de um rito processual anômalo, não previsto em lei, e que a justificativa apresentada pela autorida
de impetrada para tal inversão,
a de que a apresentação da peça defensiva seria mera faculdade e que a medida visaria
otimizar
os atos judiciais em nome dos princípios da economia processual e d
a instrumentalidade das formas,
não se sustenta. Alega que a resposta à acusação é peça obrigatória, conforme o ordenamento processual penal vigente, e que a decisão de piso se ampara em precedentes superados. Aduz, ademais, que a alteração procedimental imposta viola o princípio constitucional da oralidade,
norteador dos Juizados Especiais (art. 98, I, da Constituição Federal), e, paradoxalmente, atenta contra a própria economia processual, ao fragmentar atos que deveriam ser concentrados em audiência única
. Sustenta, por fim, que a autoridade coatora, ao modificar o procedimento, estaria usurpando a competência legislativa da União em matéria processual (art. 22, I, da CF) e, ainda, alterando indevidamente
os marcos
interruptivos da prescrição, matéria de direito penal, o que configuraria nulidade absoluta.

O pleito liminar, que visava à suspensão do trâmite da ação penal de origem, foi indeferido por este Relator (ID 306488399), por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID 307649872), defendendo a legalidade do ato praticado. Esclareceu que a denúncia ainda não foi recebida e que a determinação para a apresentação de defesa escrita antes da audiência busca conferir maior celeridade e efetividade ao processo, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, evitando a designação de audiências que se mostram infrutíferas. Asseverou que não há qualquer prejuízo à defesa, a qual teve a oportunidade de se manifestar plenamente antes da deliberação sobre o recebimento da peça acusatória.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer da lavra do Promotor de Justiça Dr. Allan Sidney do Ó Souza (ID 309960878), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, ao argumento de que a alteração procedimental não acarretou prejuízo concreto ao paciente, sendo medida que, ao contrário, beneficia a defesa ao lhe conferir mais tempo para a elaboração de suas teses. Invocou a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O presente
writ
é cognoscível, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada, por não vislumbrar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

A controvérsia jurídica posta à apreciação desta Turma Recursal cinge-se a perquirir se a determinação judicial para que o acusado apresente resposta à acusação por escrito, em momento anterior à audiência de instrução e julgamento, no âmbito do procedimento sumaríssimo regido pela Lei no 9.099/95, constitui nulidade absoluta, apta a macular a higidez do processo e a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pela combativa Defensoria Pública, a resposta à indagação é negativa.

De fato, o artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais Criminais estabelece, em sua literalidade, um rito em que a resposta à acusação é apresentada oralmente pelo defensor na abertura da audiência de instrução e julgamento, momento processual que precede a deliberação do magistrado acerca do recebimento ou não da denúncia. A teleologia da norma é clara: privilegiar os critérios da oralidade, celeridade, simplicidade e economia processual, concentrando os atos instrutórios e decisórios em um único evento.

Contudo, a interpretação do direito processual penal não pode se restringir a um formalismo exacerbado e descompromissado com a finalidade última do processo, que é a justa aplicação da lei ao caso concreto. O processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça, e as formas processuais, por sua vez, são garantias instrumentais postas a serviço das partes, notadamente do acusado. Desse modo, a aferição
de uma nulidade processual não pode prescindir da análise sobre a consecução da finalidade do ato e, fundamentalmente, da ocorrência de um prejuízo efetivo para a parte que a alega.

No caso vertente, o ato de citação do paciente para apresentar defesa escrita, embora represente uma adaptação ao rito previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95, atingiu plenamente a sua finalidade essencial. O escopo primordial da resposta à acusação é assegurar ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa antes que o juiz forme sua convicção sobre a admissibilidade da imputação penal. Trata-se de um filtro processual de suma importância, que permite à defesa arguir preliminares, apresentar documentos, especificar provas e, em última análise, buscar a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, evitando-se a instauração de um processo penal temerário.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que essa garantia foi integralmente preservada. O paciente, devidamente assistido pela Defensoria Pública, foi citado e teve a oportunidade de apresentar sua resposta à acusação (ID 202684748), na qual, inclusive, arguiu a própria nulidade ora em debate. Somente após essa manifestação defensiva é que o magistrado de piso procederá à análise sobre o recebimento da denúncia, conforme se extrai da decisão interlocutória de ID 203514537. Portanto, o exercício do contraditório foi devidamente assegurado, não havendo que se falar em supressão de qualquer garantia fundamental. A oportunidade de influenciar a decisão judicial sobre a viabilidade da acusação foi conferida em sua plenitude.

Nesse contexto, a impetração se esteia unicamente na alteração do rito procedimental, sem, contudo, lograr êxito em demonstrar, de maneira concreta e inequívoca, qual teria sido o prejuízo efetivo suportado pela defesa. A dogmática das nulidades no processo penal brasileiro é regida pelo princípio do prejuízo, consagrado na máxima francesa
pas
de
nullité

sans

grief
e positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.

A ausência de demonstração de prejuízo é, portanto, óbice intransponível ao reconhecimento da nulidade pretendida. Não se pode presumir o dano processual apenas pela inobservância da forma legal. A defesa não indicou qual tese deixou de ser arguida, qual prova deixou de ser produzida ou de que modo
a
alteração formal do ato comprometeu a sua capacidade de resistir à pretensão punitiva do Estado. Ao revés, a apresentação de resposta por escrito, com prazo decenal, afigura-se, em muitos casos, mais benéfica ao acusado do
que a formulação de uma defesa oral e imediata no calor de uma audiência, permitindo uma análise mais detida dos autos e a construção de uma argumentação mais robusta e refletida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão de atos processuais, por si só, sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não configura nulidade processual. Conforme bem assentado no precedente invocado no texto de referência e na decisão que indeferiu a liminar, a adoção de procedimento diverso, mesmo em se tratando de delito de menor potencial ofensivo, não acarreta,
per se
, a nulidade do feito, se não houver demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por
tal
razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 25/6/2018.)

Refuto, ademais, a alegação de que a autoridade coatora estaria a usurpar competência legislativa. O que se observa é um exercício de gestão processual, amparado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que busca adequar o procedimento às realidades fáticas da unidade judiciária, com o fito de conferir maior eficiência à prestação jurisdicional, sem sacrificar direitos ou garantias. A motivação externada pelo magistrado, de evitar a designação de audiências que frequentemente se frustram pela não localização do réu, revela
uma preocupação legítima com a celeridade e a economia processual, princípios que, ironicamente, a impetração alega terem sido violados. A medida, portanto, longe de atentar contra a razoável duração do processo, busca promovê-la.

Da mesma forma, não prospera a tese de violação ao marco interruptivo da prescrição. A interrupção da prescrição ocorre com o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. A alteração procedimental questionada não antecipou o recebimento da denúncia; ao contrário, postergou a análise de sua admissibilidade para momento posterior à manifestação defensiva. Logo, não houve qualquer interferência que pudesse prejudicar o paciente no que tange à contagem do prazo prescricional.

Em suma, a conduta da autoridade impetrada representa uma
flexibilização
procedimental que, embora não encontre correspondência exata na letra da lei, não violou a finalidade do ato, não suprimiu qualquer garantia constitucional do paciente e, principalmente, não lhe acarretou qualquer prejuízo demonstrável. O apego a um formalismo estéril não pode servir de pretexto para anular atos processuais que, em sua essência, respeitaram o devido processo legal e permitiram o pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025